Tribunal: TJDFT
Processo: 0716858-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. Matérias não submetidas à oportuna apreciação do Juízo da causa não podem ser apreciadas pelo Tribunal de modo inaugural, em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. A mera homologação de acordo de colaboração premiada não implica reconhecer que o Julgador, de maneira automática, tenha examinado as específicas teses suscitadas pela Defesa, relativa à coação do delator e à nulidade do acordo por vício de consentimento. É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado.